Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 63084327, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0701173-46.2023.8.07.0000, expedido em favor de SANDRA CORREIA DA ROCHA SANTOS, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal manifestou anuência à renúncia (ID. 64803076). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0003924-72.2008.8.07.000 ) o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 20842290 e 26151066 daqueles autos). O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por SANDRA CORREIA DA ROCHA SANTOS, para fins de recebimento por RPV (procuração ID. 63084328). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do precatório de ID. 42793565 (PCT n. 0701173-46.2023.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de SANDRA CORREIA DA ROCHA SANTOS, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios (ID: 39262940). Brasília, 10 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR